Tribunal: TJDFT
Processo: 0717033-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0717033-53.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULA APOLONIO DE SOUSA SILVA AGRAVADO: MBR ENGENHARIA LTDA D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Paula Apolonio de Sousa Silva contra a decisão de deferimento da medida de urgência nos autos 0702528-30.2024.8.07.0009 (3a Vara Cível de Ceilândia/DF). A matéria devolvida reside na viabilidade de imediato deferimento do pedido de suspensão dos efeitos da decisão ora agravada, até o julgamento da demanda. Eis o teor da decisão ora revista: Acolho a competência declinada. Trata-se de ação de cobrança ajuizada por MBR ENGENHARIA LTDA em desfavor de PAULA APOLINIO DE SOUSA SILVA e ASSOCIAÇÃO HABITACIONAL DOS MORADORES DA QSC 19 (ASSHAM QSC 19), partes qualificadas nos autos. Narra a parte autora que firmou um Contrato de Empreitada Global com a ASSOCIAÇÃO HABITACIONAL DOS MORADORES DA QSC (ASSHAM QSC 19), em razão de sua seleção em Edital de Chamamento no 02/2017 da CODHAB, para construir um empreendimento vertical na QR 414 Conjunto 12-A, Lote 02 – Samambaia/DF, no âmbito do Programa Casa Verde e Amarela, cuja demanda de adquirentes seria ofertada pela Associação. A previsão é de que o empreendimento seja entregue no mês de maio do ano corrente. Aduz que a ASSHAM QSC 19 ofertou uma lista com 56 (cinquenta e seis) pessoas para adquirir todas as 56 (cinquenta e seis) unidades do empreendimento, sendo o valor pactuado de cada unidade em R$ 154.500,00 (cento e cinquenta e quatro mil e quinhentos reais). Uma das associadas indicadas foi PAULA APOLONIO, ora requerida, que firmou Contrato de Compra e Venda com financiamento bancário, sendo financiamento bancário junto à CAIXA, no valor de R$ 99.480,98 (noventa e nove mil quatrocentos e oitenta reais e noventa e oito centavos), além do valor de R$ 55.019,02 (cinquenta e cinco mil e dezenove reais e dois centavos) a título de conta FGTS. Afirma que as requeridas se encontram inadimplentes em relação a duas obrigações pactuadas, quais sejam: 1) O pagamento da correção monetária do Índice de Construção Civil do Distrito Federal – ICC/DF (FGV) sobre o valor da unidade, bem como, pela ASSOCIAÇÃO HABITACIONAL DOS MORADORES DA QSC (ASSHAM QSC 19) sobre: 2) os valores descontados pela aquisição do terreno. Neste cenário, requer seja concedida a antecipação dos efeitos da tutela para requer as chaves do imóvel, “enquanto não realizado o pagamento dos valores inadimplidos pela requerida, uma vez que autorizado pela jurisprudência, pela legislação (Art. 476 do Código Civil) e levando em consideração o prazo próximo de finalização do empreendimento, como forma de garantir minoração dos prejuízos da Requerente.” É o relato do necessário. Decido. Nos termos do artigo 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a) a probabilidade do direito e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, a probabilidade do direito encontra respaldo nos documentos de ID 186808444 (Contrato de construção por empreitada global), ID 186811496 (Contrato de compra e venda de terreno e mútuo para construção de unidade habitacional, firmado pela requerida) e ID 186811500 (Demonstrativo de pagamentos que denotam que a 1a Ré se encontra inadimplente com as suas obrigações desde outubro de 2022. O perigo na demora reside na proximidade da data de entrega do empreendimento. Pelo exposto, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA pleiteada para autorizar a requerente a reter as chaves do imóvel, enquanto não realizado o pagamento dos valores inadimplidos pela requerida. (...). A parte agravante sustenta, em síntese, que: a) “a cobrança efetuada pela Agravada não encontra respaldo em previsão contratual, posto que a Agravante não assinou qualquer contrato ou aditivo prevendo atualização monetária do valor do imóvel pelo Índice de Construção Civil – ICC/DF. A luz do Código de Defesa do Consumidor, o Aditivo ao Contrato de Construção por Empreitada Global (doc.09) é abusivo porque foi assinado pela Agravada e a associação (fornecedoras) impondo à Agravante (consumidor) responsabilidade de pagar obrigação não autorizada ou convalidada por este”; b) “a cobrança do ICC/DF neste processo jamais foi aprovado pelos associados, seja coletiva ou individualmente”; c) não estariam preenchidos os requisitos da tutela de urgência concedida à agravada na origem. Pede, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo, e, no mérito, a reforma da decisão. Parte beneficiária da assistência judiciária gratuita, ora deferida. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo não se apresentam satisfatoriamente demonstrados. A questão subjacente refere-se à ação de cobrança ajuizada pela ora agravada, em que pretende o recebimento do crédito relativo à correção monetária do Índice de Construção Civil do Distrito Federal – ICC/DF (FGV) no período de 01 de janeiro de 2021 até o término da construção, sob a fundamentação de inadimplemento. Inquestionável que nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro (Código Civil, art. 476). No caso concreto, conforme informações extraídas do processo originário é de se pontuar a existência de cláusula contratual (cláusula sexta, parágrafo quarto – id 186808444) que confere à contratada (ora agravada) a viabilidade de reter a entrega da unidade imobiliária em caso de inadimplemento da parte contratante (ora agravante). No ponto, aparentemente, a parte contratante estaria inadimplente desde outubro de 2022. Nesse quadro, a despeito das argumentações aduzidas nas razões recursais, não subsiste suporte probatório suficiente para se aferir, por ora, a alegada probabilidade do direito, notadamente porque a matéria acerca de eventual abusividade do termo aditivo ao Contrato de Construção por Empreitada Global deverá ser aferida após efetiva instrução processual submetida ao crivo do contraditório (necessidade de dilação probatória). E ainda que se entendesse pelo indeferimento da liminar (na origem), a retenção da entrega da unidade imobiliária (por inadimplemento), ainda, estaria amparada por expressa previsão contratual (cláusula sexta, parágrafo quarto – id 186808444) e legal, à luz do art. 476 do Código Civil (exceção do contrato não comprimido). No atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente), não se mostra viável, por ora, a concessão da medida de urgência, dada a falta de elementos probatórios mais profundos e contundentes que excepcionalmente justifiquem a medida. Nesse sentido, mutatis mutandis, colaciono precedente desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE ANUAL. TUTELA DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. 2. No caso, a alegada abusividade em reajuste de plano de saúde não é inequívoca, uma vez que o contrato prevê reajuste anual e que os reajustes foram devidamente comunicados aos beneficiários. 3. A pretensão perseguida indica a necessidade de o caso sujeitar-se ao regular trâmite processual, com observância ao contraditório e à ampla defesa, bem como a necessária dilação probatória. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1778344, 07334675420238070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no DJE: 9/11/2023.) No mesmo sentido, em casos similares, teriam sido proferidas decisões monocráticas em sede de agravo de instrumento nos processos: 0716756-37.2024.8.07.0000 (3a Turma Cível); 0714564-34.2024.8.07.0000 (8a Turma Cível); 0710954-58.2024.8.07.0000 (2a Turma Cível). Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 30 de abril de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator